Tribunal: TJDFT
Processo: 0736499-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO. CONTRATO ORIGINÁRIO DE FRAUDE. COBRANÇA DE DÉBITOS. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CREDIBILIDADE DO CONSUMIDOR. AFETAÇÃO. HONRA OBJETIVA. TRANSTORNOS, DISSABORES E HUMILHAÇÃO QUE SOBEJAM OS FATOS COTIDIANOS. CRÉDITO. AFETAÇÃO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO. PONTUAÇÃO DE CRÉDITO DO CONSUMIDOR. RESTABELECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ATO ILÍCITO E A REDUÇÃO DO SCORE DE CRÉDITO. INSCRIÇÕES DE DÉBITOS DIVERSOS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11).

1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (NCPC, art. 1010, incisos II e IV).

2. À instituição financeira, na condição de fornecedora de serviços, compete velar pela legitimidade dos negócios jurídicos que concerta, inserindo-se nos riscos inerentes às suas atividades sua responsabilização pela entabulação de contrato bancário de forma ilegítima por não ter sido efetivamente concertado por quem se apresentara como sendo o contratante, utilizando-se, para tanto, de documentos ou dados pessoais de outra pessoa, tornando-se responsável pelo crédito confiado e pelas consequências dele oriundas, tanto mais porque sua responsabilidade é de natureza objetiva, independendo da perquirição da culpa para sua responsabilização, satisfazendo-se tão somente com a verificação da ocorrência da falha nos serviços que fornece, os danos experimentados pelo consumidor e o nexo de causalidade enlaçando-os.

3. Aferidas a ilegitimidade do contrato de financiamento por ter emergido de fraude, e sua consequente nulidade, deve o consumidor afetado pela falha ser compensado pelos efeitos que experimentara, à medida em que a cobrança de débito inexistente e a anotação de seu nome em cadastro de inadimplentes vulnerara sua intangibilidade pessoal e afetara sua credibilidade, sujeitando-o, ademais, a constrangimentos, aborrecimentos, dissabores, incômodos e humilhações que exorbitam os fatos cotidianos da vida, caracterizando-se como fato gerador do dano moral, legitimando que lhe seja assegurada compensação pecuniária mensurada de conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

4. O dano moral, porque afeta diretamente os atributos da personalidade do ofendido, maculando os seus sentimentos e impregnando indelével nódoa na sua existência, ante as ofensas que experimentara no que lhe é mais caro - integridade física, dignidade, autoestima, honra, credibilidade, tranquilidade etc. -, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito que se qualifica como sua origem genética, não reclamando sua qualificação que do ocorrido tenha derivado qualquer repercussão no patrimônio material do lesado.

5. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral, conquanto permeada por critérios de caráter eminentemente subjetivos ante o fato de que os direitos da personalidade não são tarifados, deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em ponderação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, devendo ser privilegiado, também, seu caráter pedagógico e profilático.

6. Conquanto a condição financeira do protagonista do ilícito deva ser ponderada na mensuração da condenação que lhe deve ser imposta por ter, transgredindo a ordem legal e social, lesionado gravemente o alcançado pelo ato ilícito que protagonizara, causando-lhe dano moral, não pode conduzir ao exacerbamento ou amesquinhamento da compensação devida ao lesionado pelo ilícito que o vitimara, inclusive porque, se a condenação lhe ensejará agravamento financeiro, compreende-se como inerente à compensação que deve fomentar e à reprimenda que deve sofrer, não podendo, contudo, encerrar instrumento de incremento desmensurado da situação financeira do lesado em razão do potencial econômico do lesante, devendo a mensuração, podendo, ser governada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

7. Aferido que o consumidor, conquanto vitimado pela celebração de contrato fraudulento, não comprovara a existência de nexo de causalidade enlaçando o ilícito que o vitimara, implicando a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito, e a redução da pontuação de crédito (score de crédito) que apresentava em seus cadastros, porquanto excluída a anotação promovida e evidenciada a subsistência de outras inscrições promovidas por instituições distintas, inviável que o banco acionado seja compelido a restabelecer a pontuação de crédito que apresentava, notadamente porque a aludida pontuação é gerada pelo sistema do banco de dados do órgão de proteção ao crédito com a finalidade de subsidiar a concessão de crédito, a realização da venda a prazo ou de outras transações comerciais e empresariais que impliquem risco financeiro, consoante dispõe a Lei no 12.414/2011.

8. O parcial acolhimento do pedido formulado, resultando em êxito e decaimento das pretensões formuladas, enseja a caracterização da sucumbência recíproca e proporcional, emergindo da inferência a necessidade de as verbas sucumbenciais serem rateadas de forma a serem conformadas ao preceituado pelo legislador processual, restando vedada a compensação (CPC, arts. 85, § 14, e 86).

9. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação processual civil, parcialmente provido o recurso, a resolução determina a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados e imputados à parte recorrida, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§2o, 3o, 11 e 98, §3o).

10. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Unânime.